Tribunal: TJSP
Processo: 2006092-86.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Jefferson Donizeti dos Santos Valentim, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. A defesa alega nulidade da busca e ausência de requisitos para a custódia cautelar, buscando o trancamento da ação penal e a liberdade provisória do paciente.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Jefferson Donizeti dos Santos Valentim, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. A defesa alega nulidade da busca e ausência de requisitos para a custódia cautelar, buscando o trancamento da ação penal e a liberdade provisória do paciente.
II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) a validade da busca domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrância e (ii) a adequação da prisão preventiva diante da alegada ausência de requisitos autorizadores.
III. Razões de Decidir

3. A busca domiciliar foi considerada válida devido à situação de flagrância, conforme entendimento do STF, que dispensa mandado judicial em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

4. A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos fatos e os antecedentes criminais do paciente.
IV. Dispositivo e Tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar em situação de flagrância é válida sem mandado judicial em crimes permanentes. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e risco à ordem pública.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/06, art. 33; CP, art. 150, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; STF, HC 210.777 SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/12/2021.